Tribunal: CARF
Processo: 10480.730630/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730630/2011-71
ACÓRDÃO
2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NETUNO ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/10/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL.
MOVIMENTAÇÃO
CONTÁBIL
NÃO
LASTREADA
EM
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite
apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam
os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Ou seja, a aferição indireta somente é aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
É possível a aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias
quando a autoridade fiscal apresenta diversas falhas e indícios que, quando
analisados de forma conjunta, permitem atestar que a contabilidade
registrada pela contribuinte simula pagamentos para acobertar saídas de
valores a dirigentes.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização e
necessários à verificação do fato gerador enseja o lançamento arbitrado
pela técnica da aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal (CFL 68),
para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade nele suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 552/570 interposto contra decisão da DRJ em
Recife/PE, de fls. 535/543, que julgou procedente o lançamento referente à Contribuições
Previdenciárias, parte patronal, incidentes sobre remunerações de segurados contribuintes
individuais (administradores da empresa), bem como por descumprimento de obrigação acessória
(apresentação das GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL
68), conforme autos de infração DEBCAD no 37.310.217-8 e 37.310.216-0 (fls. 32/39 e fl. 40,
respectivamente), relativos a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
com ciência da RECORRENTE em 30/11/2011, conforme AR de fl. 318.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 1.905.229,09, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa (ofício ou mora, a
depender da competência), além de R$ 160.065,15 relativo à multa CFL 68.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 05/17), ora sintetizado pela DRJ de Origem com
clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
I - AI 37.310.217-8– relativo a contribuições sociais patronais, incidentes,
exclusivamente, sobre remunerações de segurados contribuintes individuais
(administradores da empresa), nas competências 01/2008 a 12/2008, totalizando
o montante de R$ 1.905.229,09.
Segundo o Fisco, mencionadas remunerações foram aferidas indiretamente, dada
a verificação, na contabilidade, de:
A - Saídas de numerários, consoante planilhas 01 a 03 (fls. 18/30), totalizando R$
3.788.044,85, sem comprovação de que os beneficiários foram, de fato, as
pessoas jurídicas apontadas pela empresa fiscalizada, compondo os
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
3
levantamentos NF, NF1 e N2 (fls. 34/37), nas competências 01/2008 a 12/2008. A
fiscalização diz que não considerou como provas de pagamento às citadas
empresas os documentos disponibilizados à inspeção (fls. 225/291): relatórios de
pagamento e as cópias de cheques, estes últimos nominais à própria Netuno
Alimentos S/A.
De mesma sorte, evidenciou que as Notas Fiscais, apresentadas pela empresa
para justificar parte da saída de numerários, como sendo da J A Construções Ltda
(fls. 296/306), tinham o mesmo CNPJ da J A Comércio de Materiais de Construção
Ltda, cujo titular declarou nunca haver prestado qualquer serviço à Netuno
Alimentos S/A, conforme fl. 224. Dada a caracterização da fraude fiscal, aplicou
multa agravada de 150%, na competência 12/2008.
B – Operações contábeis, sem lastro documental e justificativas que as
comprovassem, compondo o levantamento AF (fls. 34/35), a saber:
- nas competências 07/2008 e 08/2008, aquisição de máquinas e equipamentos,
consoante Notas Fiscais 201 (R$253.401,80), à fl.294, e 206 (R$ 642.498,61), à fl.
295, emitidas pela J A Comércio Rep. e Equip. Ltda, totalizando R$ 895.900,41.
Neste sentido, o fisco confeccionou a planilha no 3 (fl. 27), onde destaca
lançamentos contábeis, relativos à citada operação, em que observou
irregularidades como:
a)
ausência
de
registro
da
Nota
Fiscal
206
no
ativo
imobilizado
(máquinas/equipamentos);
b) movimentações entre contas do ativo (adiantamentos a fornecedores) e
passivo (fornecedores), sem qualquer fundamento contábil.
Dadas as irregularidades supracitadas, a inexistência de justificativa e prova
documental das operações, o fisco considerou que a citada aquisição de
máquinas/equipamentos foi, na verdade, simulação contábil, para ocultar
movimentações em favor de sócios. Neste sentido, lançou os valores das referidas
Notas Fiscais como remuneração de sócios (pro labore), deduzidos do montante
de R$188.813,31, registrado em saídas de numerários e já lançados no item A
supracitado.
- na competência 10/2008, ajustes contábeis, consoante contas elencadas no item
5.1 do relatório fiscal, totalizando R$ 525.107,37, envolvendo a empresa J A Engenharia. Destaca
que mencionadas operações contábeis são, supostamente, relacionadas à obras de construção
civil, onde a Netuno Alimentos S/A figura, ao mesmo tempo, como devedora e credora de si
própria (planilhas 4 e 5, fl. 28/30), caracterizando-as, em conseqüência, como simulação contábil e
considerando-as, também, como remunerações de sócios.
II - AI 37.310.216-0 – relativo à penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$160.065,15, relacionada com a omissão de informações em GFIP das
remunerações de sócios, nos termos do AI 37.310.217-8. Quadro comparativo da multa (fls. 217 e
292/3).
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
4

Impugnação
O RECORRENTE apresentou impugnação, de fl. 323/343, em 29/12/2011. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Recife/PE, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento, em 30/11/2011, cf. aviso postal à fl. 318, a empresa
manejou impugnação, em 29/12/2011 (fls. 323/343), ocasião em que requer a
nulidade/improcedência do lançamento, argüindo, em síntese:
I – vedado cobrar tributo por presunção;
II – inexistência de correlação entre premissa (falta de comprovação de
pagamentos pelos serviços e mercadorias constantes dos registros contábeis) e
conclusão (valores apropriados pelos sócios da impugnante);
III – o fato presumido não é verdadeiro: não restou provado que os fornecedores
dos serviços e mercadorias, a que se referem os pagamentos registrados na
contabilidade, não receberam os valores correspondentes;
IV – os pagamentos foram feitos em espécie e os cheques nominais à própria
impugnante serviram para que a mesma sacasse as importância a pagar;
V- absurda presunção de presunção: presumiu-se que os fornecedores não
receberam os valores contabilizados e, a partir disso, presumiu-se que estes
valores foram pagos aos sócios;
VI – em relação à J A Comércio Representação e Equipamentos Ltda, o fisco não
apresentou qualquer justificativa para a desconsideração das Notas Fiscais 201 e
206, carecendo de motivação o lançamento. Diz que o pagamento foi feito parte
em cheque nominal ao fornecedor e outra parte em espécie. Não tendo acesso à
contabilidade ou movimentação bancária do fornecedor, diz não haver como
comprovar a entrega do numerário relativo à referida aquisição;
VII – equívoco do fisco quanto aos valores relativos aos serviços de engenharia
prestados pela J A Construções Ltda, dado que o total de R$ 3.788.044,55,
apontado pela fiscalização, inclui o montante de R$ 188.813,31, relativo à J A
Comércio Representação de Equipamentos Ltda, conforme planilhas fiscais do AI.
Assim, o valor correto seria R$ 3.599.231,54, sendo:
- a quantia de R$ 3.088.704,49 correspondente às Notas Fiscais 1, 9, 14, 17, 27,
28, 30, 33, 36 e 38 e cópias dos cheques correspondentes. Dizem respeito à
construção de unidade industrial da empresa em Paulo Afonso/BA, avaliado, em
2011, em R$4.884.852,72, compatível, portanto, com o custo da construção,
abonando, em conseqüência, o valor pago pela obra. Acresce que o pagamento
foi feito em dinheiro, sacado por meio de cheques. Assevera serem legítimas
mencionadas Notas Fiscais e desconhece as razões de o titular da prestadora
haver afirmado não lhe ter prestado serviços;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
5
- a quantia de R$ 510.527,05 relativa à parte do pagamento das Notas Fiscais 201
e 206. Diz que o registro contábil, em favor de J A Construções Ltda, foi
equivocado, porque se refere, na verdade, a J A Comércio e Representação de
Equipamentos Ltda;
VIII – há divergências entre a base de cálculo considerada pelo Fisco e os valores
por ele identificados como saídas de numerários: segundo item 3.2 do relatório
fiscal, a saída de numerários foi de R$ 3.788.044,85. No entanto, a base de cálculo
considerada para lançamento foi de R$ 5.020.239,35. Reitera que sem saída de
numerário não há que se falar em pagamento de pro labore;
IX – os lançamentos efetuados pela empresa nas contas contábeis
2119999400000 e 2110101000000, no montante de R$525.107,37, foram meros
ajustes, sem saída de numerários. Diz haver transferido referido montante porque
o fornecedor mudou de segmento, passando da construção civil (segmento 70)
para o de móveis, máquinas, equipamentos (segmento 74).
Fez juntar como provas (fls. 364/485):
I – cópias das peças dos AI lavrados pela fiscalização;
II – cópias das Notas Fiscais 201 e 206;
III – fotografias das máquinas, que diz serem relativas às Notas Fiscais 201 e 206;
IV – laudo de avaliação de imóvel situado em Paulo Afonso/BA.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Recife/PE entendeu
por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls. 489/493, nos
seguintes termos:
I – no tocante aos levantamentos NF, NF1 e N2:
a) se, na competência 08/2008, as saídas de numerários, no montante de
R$188.813,31, constante da planilha 3 (fl. 27), foram feitas também em
cheque nominal a Netuno S/A.
II – no tocante ao levantamento AF:
a) lançamento na competência 10/2008 – refere-se às alterações
envolvendo, exclusivamente, contas de passivo (contas 219999400000 e
2110101000000), elencadas no item 5.1(fl. 6 do relatório fiscal), no
montante de R$ 527.107,37, que corresponde à base de cálculo lançada.
Mister esclarecer se as importâncias em questão tiveram contrapartida que
indiquem saídas de numerários, além daquelas já consideradas nos
levantamentos NF, NF1 e N2.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
6
b) Lançamentos nas competências 07/2008 e 08/2008 – relativos à
descaracterização de operações contábil de compra de maquinaria, de que
tratam as NF 0201 (fl. 294) e 0206 (fl. 295), explicite:
b. 1 Se houve registro, no ativo permanente, dos equipamentos de
que trata a NF 0206, no valor de R$ 642.498,61, consoante
detalhado na planilha 3 (fl. 27);
b.2. Se a empresa esclareceu a razão de haver registrado duas
vezes, no ativo permanente, o mesmo valor das máquinas a que se
refere a NF 0201;
b.3. Se conseguiu identificar a destinação do saldo da conta
Adiantamento a Fornecedores (1140500100000), já que a mesma,
consoante operações elencadas na planilha 3, permaneceu com
saldo credor;
b.4. Se identificou saídas de numerários, envolvendo as citadas
operações contábeis, além das já consideradas nos levantamentos
NF, NF1 e N2.
c) Esclareça a dedução, na competência 08/2008, do montante de
R$188.813,31, explicitando se foi disponibilizado à inspeção qualquer
comprovação de pagamento a J A Comércio Representação e Equip. Ltda.,
dado que a base de cálculo (R$ 453.685,30) corresponde, exatamente, à
diferença entre o valor da NF 0206 (R$ 642.498,61, à fl. 295) e a supracitada
importância.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório complementar, de fls. 494/499,
esclarecendo, dentre outros pontos, que, no tocante ao levantamento AF:
a) nas competências 07/2008 e 08/2008, as despesas registradas nas Notas Fiscais
201 e 206, relativas à compra de maquinário, foram caracterizadas pelo fisco
como pro labore disfarçado, uma vez que:
> para a Nota Fiscal 201, apesar de registrada no ativo permanente, inclusive em
duplicidade, não houve justificativa pela empresa das operações contábeis
entabuladas;
> para a Nota Fiscal 206, não houve sequer registro no ativo permanente;
> os registros contábeis foram feitos a crédito de Adiantamento a Fornecedores
(ativo) e a débito de FN (fornecedor) -Máquinas e Equipamentos Industriais
(passivo), representando, assim, baixas nas referidas contas, sem qualquer lógica,
evidenciando ser a própria Netuno credora e devedora de si mesma;
> não se identificou qualquer registro contábil de saídas de numerários
envolvendo as citadas operações contábeis, além dos já inclusos nos
levantamentos NF, NF1 e N2.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
7
b) na competência 10/2008, os valores movimentados nas contas de passivo (a
débito de 2119999400000 - Ajuste Ficha - Contas a Pagar e a crédito de
211001000000 -FN (fornecedor)- Segmento da Construção Civil) não tiveram
correspondentes localizados nas contas de saídas de numerários, porém, o fisco
considerou-os, por aferição indireta, como pró-labore, dada a omissão da
empresa de apresentar os documentos comprobatórios dos referidos
lançamentos contábeis.
c) no referente à dedução entabulada na competência 08/2008, no montante de
R$ 188.813,31, refere-se a pagamentos realizados por meio de cheques, não
apresentados à fiscalização, e já abrigados nos levantamentos NF, NF1 e N2.
Devidamente intimado em 26/3/2015 para se manifestar sobre a diligência, o
RECORRENTE se manifestou, em 30/04/2015 (fls. 509/511), arguindo:
I - desistência de impugnação no tocante aos levantamentos NF, NF1 e NF2,
havendo parcelado os mesmos em 2013, consoante documento de fl. 504,
juntado ao feito;
II - irresignação quanto ao levantamento AF, apontando-o como cobrança
ilegítima, dado que os valores imputados não correspondem à saída de
numerários, como confirmado pela diligência, mas a mero ajuste de contas
contábeis, não podendo ser tributado como pagamento de pró labore indireto.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Recife/PE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 535/543):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. AMPARO LEGAL.
A apresentação deficiente da contabilidade, dada a não exibição dos documentos
comprobatórios ou de esclarecimentos dos lançamentos nela entabulados,
autoriza o fisco a constituir o crédito tributário por aferição indireta, sem prejuízo
da aplicação da penalidade cabível, transferindo-se o ônus probatório ao sujeito
passivo, por expressa determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 31/08/2015,
conforme AR de fl. 549/550, apresentou recurso voluntário de fls. 552/570, em 28/09/2015.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
8
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração, ao argumento que o
lançamento, fulcrado em presunção do fato gerador da obrigação tributária, é uma ofensa aos
princípios da legalidade e tipicidade.
Entende que o lançamento tributário externado no auto de infração impugnado
decorreu de presunção, empreendida pela autoridade fiscal, no sentido de que alguns
pagamentos a fornecedores identificados na contabilidade da recorrente diriam respeito, na
verdade, a pro labore de sócios. Noutras palavras, a autoridade fiscal presumiu a ocorrência do
fato gerador da contribuição previdenciária patronal — o pagamento de remuneração —, depois
de desconsiderar as informações contábeis da empresa.
Relata que não ficou provado que a recorrente não tenha adquirido o maquinário
cuja operações de compra/venda estão consubstanciadas nas NF's 201 e 206, ou mesmo não
tenha sido identificada efetiva saída de caixa/contas da empresa relativas à movimentação em sua
contabilidade. Pelo contrário: a autoridade fiscal simplesmente presumiu esses fatos e, a partir
deles, entendeu que os valores contabilizados teriam sido, na verdade, pagos a sócios da
impugnante, a título de pro labore.
Assim, defendeu haver no caso a presunção de uma presunção: presume-se que a
recorrente não tenha adquirido o maquinário cuja operações de compra/venda estão
consubstanciadas nas NF's 201 e 206 e que os ajustes contábeis resultaram em saídas efetivas e, a
partir disso, presume-se que esses valores foram pagos a sócios.
Quanto ao mérito, trouxe os seguintes tópicos:
 2.2 NOTAS FISCAIS N° 201 E 206 COMO DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO MAQUINÁRIO
Alega que a DRJ desconsiderou, sem maiores justificativas, as informações
constantes de documentos fiscais idôneos (NFs 201 e 206) relativos à aquisição do maquinário,
mantendo a presunção de que o valor do maquinário perfez apenas o valor de R$ 188.813,31,
sendo a outra parte (R$ 707.087,41) supostas quantias entregues aos sócios da recorrente a título
de pro labore.
Afirma que a prova do valor pago pelas mercadorias é a própria nota fiscal, emitida
pelo fornecedor dentro dos parâmetros legais, com autenticidade reconhecida pela própria
Secretaria de Fazenda do Estado. Afirmou ser a nota fiscal corresponde ao próprio recibo emitido
pelo fornecedor, com a especificidade de servir de parâmetro para o recolhimento do ICMS, não
havendo lógica o fornecedor inscrever em nota fiscal valor superior àquele que recebeu do
adquirente.
Registra que o valor das NFs n° 201 e 206 dizem respeito à contraprestação pela
aquisição das mercadorias nela descritas e, por isso, foi pago ao respectivo fornecedor. A fim de
comprovar a efetiva aquisição do maquinário, anexou fotografias das máquinas descritas nas NFs
201 e 206.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
9
 2.3 DOS AJUSTES DOS REGISTROS NAS CONTAS CONTÁBEIS DA EMPRESA
Ato contínuo, alega que a autoridade fiscal identificou, ainda, lançamentos
contábeis efetuados nas contas 2119999400000 e 2110101000000 da empresa, no valor de R$
525.107,37. Apesar de a resposta da autuada de que tais lançamentos não importaram efetiva
saída de numerário, porque consistiriam em meros ajustes de contas (reclassificações entre contas
do passivo), a autoridade decidiu tributar os valores registrados como pagamento de "pro labore".
Entende que houve sim a prestação de esclarecimentos suficientes por parte da
recorrente, no sentido de que ocorrera uma mudança de parâmetro no que tange aos
fornecedores do grupo J.A. Por essa razão, os saldos existentes na conta pertinente tinham que
ser transferidos de conta contábil — daí porque foram realizados os lançamentos contábeis a que
alude o Relatório Fiscal em seu item 5.1 (fls. 6).
Alega que a própria Diligência Fiscal efetivada confirma a impropriedade na aferição
indireta de numerários apenas contabilmente lançados, não subsistindo dúvidas acerca do fato de
que, no que concerne aos valores indicados no "Levantamento AF", não tenha sido identificada
saída de numerário.
Dessa forma, defende não merecer subsistir a alegação contida no acórdão, de que
a recorrente não teria comprovado tratar-se o valor tributado (R$525.107,37) de meros ajustes
contábeis, quando a própria Diligência Fiscal consignou que não identificou qualquer saída de
numerários. Defende que para haver pagamento, necessariamente algum dinheiro tem de sair do
caixa/contas da empresa.
 2.4 O SOMATÓRIO DOS GRUPOS DE SAÍDAS DE NUMERÁRIO LISTADOS PELA
FISCALIZAÇÃO É SUPERIOR ÀS EFETIVAS SAÍDAS DE NUMERÁRIO
IDENTIFICADAS E LISTADAS PELA PRÓPRIA AUTORIDADE FISCAL.
Em outro tópico, discorre haver ponto não enfrentado pelo julgador de 1° grau.
Afirma que o valor do principal (contribuição previdenciária patronal) cobrado conduz à
constatação de que a base de cálculo utilizada pela fiscalização (ou seja, o valor das saídas de
numerário registradas na contabilidade da impugnante em nome da JA Engenharia, JA
Construções e JA Comércio de Equipamentos que a autoridade fiscal presumiu tratar-se de
pagamento de "pro labore") foi de R$ 5.020.239,35.
No entanto, defende que, para proceder o lançamento sobre tal valor, a fiscalização
deveria ter identificado saídas nesse exato montante no Razão Contábil da recorrente, vinculadas
às empresas cujos lançamentos contábeis correspondentes foram objeto da e presunção de se
tratarem de "pro labore".
Contudo, restaram comprovadas saídas de numerários que montaram a R$
3.788.044,85" (fls. 3). Portanto, a base de cálculo considerada deveria ser, no máximo, o montante
total de saídas de numerários relativas às operações cujo pagamento ao alegado fornecedor não
foi "comprovado".
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
10
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
pelas quais dele conheço em parte.
Isso porque, no que concerne à multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória relativa à GFIP (CFL 68), verifica-se que a autuada sequer apresentou defesa específica
quanto a esse ponto, limitando-se a discutir o mérito dos lançamentos principais.
Desse modo as matérias não expressamente contestadas não serão objeto de
análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, aplicável As
contribuições previdenciárias a partir do dia 01 de abril de 2008, nos termos do artigo 25 da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n°9.532, de
1997)
Portanto, não conheço da parte do recurso voluntário relativo à multa CFL 68.
Ademais, como já relatado, quanto às saídas de numerários registradas nos
levantamentos NF, NF1 e N2, no montante de R$ 3.788.044,85, reafirma-se que tal parte do
lançamento foi objeto de parcelamento pelo contribuinte e, portanto, não faz parte do presente
litígio.

PRELIMINAR
Nulidade do Lançamento
A RECORRENTE alega que o lançamento tributário externado no auto de infração
impugnado decorreu de presunção, empreendida pela autoridade fiscal, no sentido de que alguns
pagamentos a fornecedores identificados na contabilidade da recorrente diriam respeito, na
verdade, a pro labore de sócios. Noutras palavras, a autoridade fiscal presumiu a ocorrência do
fato gerador da contribuição previdenciária patronal — o pagamento de remuneração —, depois
de desconsiderar as informações contábeis da empresa.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
11
Discorre que em face do princípio da tipicidade (art. 116 do CTN), corolário da
legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 97 do CTN), considera-se ocorrido o fato gerador
desde que efetivamente se verifiquem, no mundo dos fatos, as circunstâncias materiais
necessárias a que se produzam os efeitos jurídicos previstos na lei.
Assim, entende pela nulidade do auto de infração.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
12
Com relação ao argumento de nulidade do lançamento, no caso, o procedimento
fiscal descreveu inconsistências contábeis relevantes, ausência de lastro documental, utilização de
documentos fiscais inidôneos, movimentações entre contas sem lógica contábil e saídas de
numerários sem identificação de beneficiário real, circunstâncias aptas a autorizar a técnica de
aferição indireta.
A legislação previdenciária autoriza expressamente o lançamento por aferição
indireta quando houver recusa, sonegação ou apresentação deficiente de documentos e
informações, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
Deste modo, houve perfeita indicação do embasamento adotado pela autoridade
fiscalizadora, circunstância que permitia ao contribuinte exercer seu direito de defesa. Cumpre
ressaltar, inclusive, que no presente caso o contribuinte efetivamente exerceu sua defesa e
apresentou diversos argumentos justificando o porquê a aferição realizada pela fiscalização estaria
incorreta.
Assim sendo, sem razão o RECORRENTE.

MÉRITO
Do lançamento por aferição indireta
Como mencionado no relatório integrante deste voto, trata-se de lançamento por
aferição indireta das Contribuições Previdenciárias da parte Patronal, incidentes, exclusivamente,
sobre remunerações de segurados contribuintes individuais (administradores da empresa).
De início, entendo ser prudente tecer algumas considerações sobre a figura do
lançamento por aferição indireta.
A aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento, que por sua
vez é um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para possibilitar a
apuração do montante do tributo devido, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre sua
obrigação de disponibilizar as informações necessárias que possibilitam a verificação da base de
cálculo tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
13
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos
casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social – MPS,
Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na
impossibilidade da identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB
estipular valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela
multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada
mediante auto de infração.
(Cf.: IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012, p. 398)
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
14
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Percebe-se do referido artigo, que o mesmo aplica na espécie “contribuições
previdenciárias” a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN, especificando quais são as
condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Ensejam o arbitramento
previdenciário: (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o real
movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
Não é por acaso que o art. 33, §6o, traz de maneira literal que apenas os vícios
contábeis relacionados ao registro real da (i) remuneração dos segurados, (ii) do faturamento e
(iii) do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isto porque, tais grandezas
econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições sociais,
nos termos do art. 195 da Constituição Federal, adiante transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Como dito anteriormente, o arbitramento é um método de lançamento utilizado
quando é impossível verificar a efetiva base de cálculo do tributo devido. Sendo estas grandezas
econômicas a base de cálculo das referidas contribuições, apenas vícios que impossibilitem a sua
verificação é que poderá ser justificativa para o arbitramento tributário
Assim, não é a simples “contabilidade irregular” que justifica, por si só, a aferição
indireta. Somente haverá essa justificativa caso as irregularidades contábeis impeçam a aferição
da grandeza econômica específica que é a base de cálculo do tributo que se pretende arbitrar.
Sobre o tema, segue posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
15
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL.
CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE DEMONSTRADA A
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO
EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO. A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IMPLICA EM VÍCIO
FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer aventada pelo fiscal autuante a
impossibilidade de aferição dos fatos geradores e base de cálculo das
contribuições previdenciárias diretamente na contabilidade e/ou documentos
fiscais da empresa, não se pode admitir a apuração de crédito previdenciário com
base em arbitramento, exclusivamente arrimado numa presunção legal, a qual
inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente motivado e comprovados
seus pressupostos legais.
(Acórdão no 9202-008.348 – CSRF – Sessão de 20/11/2019)
Assim, vícios contábeis que impossibilitam a apuração do lucro da empresa apenas
poderão ensejar o arbitramento da CSLL, ao passo em que vícios que impedem a verificação do
faturamento ensejarão o arbitramento da CPRB e vícios relacionados a folha de pagamento
implicará no arbitramento das contribuições previdenciárias sobre a folha.
Exemplificando, se uma empresa “A” reduziu seu lucro em 95% (noventa e cinco
por cento), contabilizando despesas falsas com aquisição de insumos (notas frias), mas
contabilizou corretamente sua folha e sua receita tributável, o vício contábil apontado poderá
ensejar o arbitramento da CSLL, mas jamais das contribuições previdenciárias sobre folha ou da
CPRB, posto que, através da análise da documentação da empresa (folha de pagamento , GFIP,
livro diário, DRE etc), será possível identificar a base de cálculo tributável destas contribuições
(folha de pagamento e receita, respectivamente).
Não se desconhece que, na prática, um vício contábil relacionado a uma das
grandezas de riquezas indicadas pode ser um indício da existência de vício relacionada a outra.
Isso ocorrerá, por exemplo, quando o valor da receita apurada pelo contribuinte se mostre
desproporcional em face da mão de obra contabilizada. Todavia, a simples verificação da
incompatibilidade não é indício suficiente para ensejar o arbitramento, devendo a fiscalização
comprovar a efetiva falha na contabilização da riqueza que constitui a base de cálculo do tributo
que se pretende arbitrar.
Sobre o tema, destaca-se posicionamento de Raphael Silva Rodrigues:
Entretanto, mesmo em face da situação supra referida, a Fiscalização tem o ônus
de comprovar que a divergência entre dados econômicos, notadamente receita
aferida e montante de mão de obra empregada, decorre da falta de inclusão na
folha de pagamentos do contribuinte do total de empregados segurados a seu
serviço. Isso porque a aparente distorção entre receita e mão de obra registrada
pelo contribuinte pode decorrer da estrutura negocial utilizada.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
16
Exemplo comum é o da obra de construção civil em que o empreiteiro se utiliza
preponderantemente de subempreitada. Nesse caso, a mão de obra própria
registrada pelo empreiteiro pode ser bastante pequena se comparada com a
receita decorrente do empreendimento, o que se justifica pelo fato de que a
maioria ou grande parcela dos trabalhadores que laborarem na obra estarem
vinculados às subempreiteiras. A Fiscalização pode facilmente avaliar esse
contexto, ao compatibilizar o valor da receita do contribuinte, o total da mão de
obra registrada, os valores recolhidos a título de retenção na fonte dos serviços de
subempreitada contratados e o porte do empreendimento. O que não é correto é
a consideração que a aparente distorção entre receita aferida e mão de obra
registrada, de forma exclusiva, colocaria em descrédito a apuração e os
recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre a remuneração efetuadas
pelo contribuinte, permitindo a aferição indireta.
(Raphael Silva Rodrigues. AFERIÇÃO INDIRETA PREVIDENCIÁRIA: um procedimento
fiscal excepcional. Publicado na R. Bras. Dir. Soc, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 116-
140, jan./abr., 2018. Pgs. 116/140)
Conclui-se do exposto até o presente momento que:
 O arbitramento é uma forma de aferição do montante dos tributos devidos,
nos casos em que for impossível verificar sua base de cálculo ante a ausência
de declaração ou os esclarecimentos por parte do sujeito passivo, ou
quando os documentos apresentados forem imprestáveis;
 O arbitramento é uma medida extremamente excepcional, que só poderá
ser realizado quando for impossível auferir a base de cálculo do tributo que
se pretende arbitrar;
 No caso do arbitramento das contribuições previdenciárias, ele apenas será
possível quando ocorrerem as hipóteses previstas no art.33, §§3o e 6o da Lei
no 8.212/1991. Isto é, (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a
contabilidade que não registra o real movimento da remuneração dos
segurados, do faturamento e do lucro da empresa;
 Especificamente sobre a segunda hipótese de arbitramento das
contribuições previdenciárias (quando a contabilidade for imprestável), as
inconsistências contábeis devem possuir direta relação com a base de
cálculo do tributo que se pretende arbitrar. A contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento apenas poderá ser arbitrada caso seja
impossível obter, através da escrita contábil do sujeito passivo, a
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados aos seus
serviços;
 Cabe a fiscalização comprovar a efetiva existência dos vícios contábeis. Os
simples indícios de vícios (exemplo, incompatibilidade entre receita e mão de
obra), não são suficientes para justificar o arbitramento, quando a
fiscalização não comprovar que a causa deste indício foi a falha na
contabilização da riqueza que constitui a base de cálculo do tributo que se
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
17
pretende arbitrar (mantendo o mesmo exemplo, a incompatibilidade foi
ocasionada por ausência de registro da mão de obra, comprovado pelos
fatos e documentos X, Y e Z).
Findado estes esclarecimentos prévios, analisar-se-á as razões que ensejaram no
caso concreto o arbitramento das contribuições previdenciárias.
No caso, a fiscalização não se limitou a apontar meras falhas formais. Foram
descritas situações específicas: emissão de documentos fiscais com indícios de inidoneidade,
cheques nominais à própria empresa, ausência de comprovação de pagamento a fornecedores,
duplicidade e ausência de registro de bens no ativo imobilizado e movimentações contábeis
circulares, nas quais a empresa figurava simultaneamente como devedora e credora.
Tais elementos, em conjunto, constituem indícios relevantes de que parte das
saídas financeiras e registros contábeis poderiam estar sendo utilizados para ocultar a real
destinação de recursos, inclusive eventual pagamento indireto de remuneração a sócios
administradores. Nessa medida, é juridicamente possível, em tese, a utilização da aferição
indireta.
Neste ponto, quando do lançamento, a autoridade fiscal destacou o seguinte:
· não restou comprovada a efetivação dos pagamentos das obras civis
contratadas e dos equipamentos adquiridos (sic);
· apresentou apenas parcialmente os documentos objeto da intimação;
· simulação de contabilização de fatos não amparados por documentação
hábil e idônea e que não retratam a natureza das operações realizadas.
4.9. Todos estes fatos corroboram para a presunção, por parte desta fiscalização,
de que a Netuno apenas simulou pagamentos a supostas empresas, não restando
comprovada a efetividade desses pagamentos àquelas (prestadora dos serviços
ou fornecedora de máquinas e equipamentos).
4.10. Presume-se, portanto, que referidas saídas de numerários retratam, na
realidade, pagamentos de remuneração aos dirigentes da sociedade no exercício
de 2008 (pro labore)- sendo tributados nessa condição .
Sendo assim, passa-se a analisar as premissas adotadas pela fiscalização para
promover o lançamento baseado na aferição indireta, em contraposição às alegações de defesa
apresentas.

Dos Lançamentos de Ajustes em Contas de Passivo. Ausência de Saída Financeira. Competência
10/2008.
No tocante à alegação da empresa de que os lançamentos efetuados nas contas
contábeis no 2119999400000 e 2110101000000, no montante de R$ 525.107,37, corresponderiam
a meros ajustes contábeis, sem saída de numerários ou disponibilização de valores a sócios ou
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
18
dirigentes, sob o argumento de que o fornecedor teria alterado seu enquadramento de segmento
(da construção civil para o de móveis, máquinas e equipamentos), verifica-se que a justificativa
não se mostra suficiente para afastar as conclusões da fiscalização.
Na competência 10/2008, embora tenham sido identificadas movimentações em
contas de passivo, não foram apresentados documentos comprobatórios aptos a demonstrar a
natureza e a causa dos lançamentos, tampouco houve correspondência com registros de
desembolso financeiro. Diante da omissão documental, a fiscalização procedeu à aferição indireta
e enquadrou os valores como pró-labore.
Em cumprimento à diligência, a fiscalização apresentou a informação fiscal de fls.
494/499, esclarecendo a respeito desta parte lançamento que:
Não foram identificadas saídas de numerários, ou seja, créditos na conta bancos
ou similar para referido valor. No entanto, OMITIU-SE a Netuno de apresentar os
documentos comprobatórios referentes aos lançamentos contábeis em questão,
levando a autoridade fiscal a utilizar assim o critério de aferição indireta previsto
na legislação de regência do tema, o que está devidamente evidenciado no
Relatório Fiscal componente do PAF.
O fato de não ter sido identificada uma saída financeira para sócio é, justamente, a
razão de existir da aferição indireta, pois foram observadas movimentações em contas do passivo
sem comprovação da aquisição de ativos, sem constatação de que houve prestação de serviços à
empresa e sem saída efetiva de numerários da conta bancos ou similar.
Repita-se: o cerne da questão é o fato da contribuinte não ter apresentado
documentação comprobatória apta a demonstrar a natureza e a causa dos lançamentos.
Assim, diante da ausência de documentação hábil e idônea capaz de comprovar a
efetiva natureza dos lançamentos e afastar as inconsistências apontadas, não prospera a alegação
de que se trataria de meros ajustes contábeis sem repercussão financeira, devendo ser mantida a
conclusão fiscal quanto à caracterização das operações.

Das Notas Fiscais no 201 e 206. Aquisição de Maquinário. Competências 07/2008 e 08/2008.
No tocante às NFs no 201 e 206, a fiscalização concluiu que as operações de
aquisição de maquinário não foram comprovadas de modo suficiente, destacando: falta de
apresentação das vias originais das notas fiscais, ausência de registro adequado no ativo
imobilizado, registro em duplicidade, contrapartidas contábeis ilógicas e inexistência de
comprovação dos pagamentos.
A RECORRENTE sustenta que as notas fiscais são idôneas e que apresentou
fotografias dos equipamentos.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
19
Entretanto, a nota fiscal, embora seja documento formalmente apto a representar
operação mercantil, não prevalece de forma absoluta quando confrontada com inconsistências
contábeis relevantes e ausência de comprovação financeira do desembolso.
Ademais, a autoridade fiscal afirma, por mais de uma vez, que não foram
apresentadas as notas fiscais no 201 e no 206 originais (item 4.5 do relatório fiscal e Informação
Fiscal prestada em diligência).
Desta feita, a materialidade da operação deve ser confirmada pelo conjunto
probatório, especialmente quando se discute requalificação de valores para fins previdenciários.
As fotografias juntadas, desacompanhadas de vínculo técnico-contábil seguro com
os lançamentos e com o registro patrimonial correspondente, não bastam para afastar as
conclusões da fiscalização. Sobretudo pelo fato de que não atestam, com a certeza exigida, de que
se referem aos bens objeto das NFs e dos registros contábeis fiscalizados.
Isso porque, conforme esclarecimentos prestados em sede de diligência, a
autoridade fiscal apontou inconsistências relevantes na escrituração.
Consta que a Nota Fiscal no 201, embora registrada no ativo permanente (inclusive
em duplicidade), não teve as operações contábeis correspondentes devidamente justificadas pela
empresa:
Não foi interesse da Auditoria Fiscal explorar tal perspectiva. Na Planilha 3
constam dois lançamentos de R$ 253.401,80, respectivamente nos dias
01/07/2008 e 05/08/2008 - estes pertinentes à NF 0201. Frise-se, por oportuno,
não ter sido a Netuno intimada para esclarecer tais lançamentos (dupla
contabilização), já que não era o objetivo da fiscalização questionar possíveis
desvios das boas práticas contábeis, mas, sim, confirmar a autenticidade da
documentação que deu suporte aos lançamentos, não comprovada pela Netuno.
Já quanto à Nota Fiscal no 206, sequer houve registro da suposta máquina no ativo
permanente. Neste ponto, a autoridade fiscal esclareceu a identificação de lançamentos a crédito
e a débito em contas vinculadas à própria fornecedora, sem lastro lógico-operacional,
evidenciando movimentações internas sem suporte documental idôneo, situação descrita como
indicativa de que a própria empresa figurava simultaneamente como credora e devedora de si
mesma:
Em consultas efetuadas nos arquivos contábeis da época não foram identificados
registros de lançamentos no ativo permanente envolvendo a NF 0206. Ou seja,
não houve nenhum registro no Ativo Permanente.
Ressalve-se, no entanto, que o lançamento contábil constante da planilha 3,
espelha uma “baixa” do Ativo (Adiantamento a Fornecedores) e “baixa” do
Passivo (FN – Máquinas e Equipamentos Industriais).
Contraria à lógica e a boa prática contábil tal lançamento, haja vista que o crédito
da conta adiantamento a fornecedores teria como contrapartida uma outra conta
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
20
também do Ativo, a saber: caixa/bancos ou ativo permanente (máquinas e
equipamentos). Não se vislumbra nenhuma hipótese da baixa desse
adiantamento ter como contrapartida uma conta do passivo, conforme
detalhadamente demonstrado no Relatório Fiscal, ficando demonstrado então ser
a Netuno, credora e devedora de si mesma num mesmo lançamento contábil.
Também aponta não terem sido localizados registros de saídas de numerários
relacionados a tais operações envolvendo as NFs 201 e 206, além daqueles já considerados nos
levantamentos fiscais específicos (levantamentos NF, NF1 e NF2) e realizados através de cheques
que não foram apresentados à fiscalização. Apenas por esta razão foram objeto de levantamento
apartado e não do levantamento relativo à aferição indireta.
Além disso, reafirma que:

A empresa mencionada como beneficiária do pagamento declarou-se
“INATIVA” na DIPJ Ano Base 2008.

A empresa nunca prestou serviços à Netuno (declaração de seu Titular).
Desta feita, as constatações convergem para a exigência de provas mais robustas
relacionadas às operações registradas nas NFs e na contabilidade.
Em suma, o cerne da questão é justamente o fato de a autoridade fiscal não
considerar as NFs idôneas. Sendo assim, a fim de dar respaldo à aquisição do maquinário objeto
das NFs, exigiu-se a comprovação efetiva dos pagamentos, o que não foi feito. Ante a ausência de
comprovação, as despesas registradas nas Notas Fiscais no 201 e 206, relativas à suposta aquisição
de maquinário, foram caracterizadas como pró-labore disfarçado.
Assim, quanto a esse ponto, entendo sem razão a RECORRENTE.

Base de Cálculo Superior à Efetiva Saídas de Numerários
Por fim, a RECORRENTE afirma que o valor da base de cálculo utilizada pela
fiscalização (ou seja, o valor das saídas de numerário registradas na contabilidade da impugnante
em nome da JA Engenharia, JA Construções e JA Comércio de Equipamentos que a autoridade
fiscal presumiu tratar-se de pagamento de "pro labore") foi de R$ 5.020.239,35. Contudo, não
poderia prevalecer o lançamento, pois restaram apenas comprovadas saídas de numerários que
montaram a R$ 3.788.044,85, sendo esta diferença representativa da insubsistência de critério
adotado pela autoridade fiscal.
Contudo não prospera o inconformismo da RECORRENTE dado que a diferença
reclamada (R$ 1.232.194,47) representa exatamente a base de cálculo da parte do lançamento
que foi objeto de aferição indireta. Ora, ocorreu o lançamento com base na aferição indireta
justamente em razão da ausência da saída de numerário, como já exposto acima.

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.914 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730630/2011-71
21
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer das alegações relativas à multa CFL 68 (pois não instaurado o litígio com a
impugnação). Na parte conhecida, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 686
DF CARF MF
Original